Tribunal: STJ
Processo: 0344241-55.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216100 - MG(2025/0344241-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EXPRESSO T.S. TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: EXPRESSO T.S. TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
AGRAVADO
: PAULO RODRIGUES AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
IGARAPÉ - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE BETIM - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO QUANTO À APROVAÇÃO DO PLANO DE
SOERGUIMENTO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a retomada das
execuções individuais, inclusive as de crédito concursal, propostas em face de
empresa em recuperação judicial, após o exaurimento do período de
blindagem quando não haja deliberação quanto à aprovação do plano ou
apresentação de plano alternativo pelos credores, sem que essa situação
caracterize conflito de competência. Precedente.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1301bca1-3ad5-4775-9569-8d45ee592cb1

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216100 - MG(2025/0344241-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EXPRESSO T.S. TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: EXPRESSO T.S. TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
AGRAVADO
: PAULO RODRIGUES AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
IGARAPÉ - MG
SUSCITADO
: JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE BETIM - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO QUANTO À APROVAÇÃO DO PLANO DE
SOERGUIMENTO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a retomada das
execuções individuais, inclusive as de crédito concursal, propostas em face de
empresa em recuperação judicial, após o exaurimento do período de
blindagem quando não haja deliberação quanto à aprovação do plano ou
apresentação de plano alternativo pelos credores, sem que essa situação
caracterize conflito de competência. Precedente.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por EXPRESSO T.S. TRANSPORTES
E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que
não conheceu do conflito de competência.
recuperação judicial Ação em trâmite no Juízo Cível:
da agravante. (Processo no 5002063-74.2022.8.13.0301)
execução ajuizada por PAULO
Ação em trâmite no Juízo Trabalhista:
RODRIGUES AMARAL. (Processo no 0010041-76.2025.5.03.0087)
alegou que compete exclusivamente ao juízo
Conflito de competência:
da recuperação judicial deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens
Documento eletrônico VDA55545000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: 11760529-2641-4b51-9608-1ed4bb9267d8

essenciais à atividade empresarial, notadamente os veículos PYL8B74 e PYZ4519
(ambos Randon SR BA), cuja essencialidade teria sido reconhecida pelo juízo do
soerguimento. Pleiteou, liminarmente, o levantamento das penhoras e, ao final, o
reconhecimento da competência do juízo recuperacional.
não conheceu do conflito de competência.
Decisão unipessoal:
reitera que o núcleo da controvérsia reside na definição
Agravo interno:
do juízo competente para deliberar sobre atos constritivos e expropriatórios que
recaiam sobre bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação,
inclusive até o encerramento do processo recuperacional, sob pena de violação do
princípio da preservação da empresa.
É O RELATÓRIO.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Consoante consignado na decisão agravada, a Segunda Seção desta
Corte firmou a compreensão, atualmente prevalecente, no sentido de que,
escoado o período de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005,
sem deliberação quanto à aprovação do plano de recuperação judicial ou
apresentação de plano alternativo pelos credores, é possível o regular
prosseguimento das execuções individuais, inclusive de créditos concursais, sem
que essa situação caracterize conflito de competência entre o juízo recuperacional
e o juízo da execução. (CC
DJe
199.496/CE,
17/9/2024)
Na hipótese, observa-se que o processamento da recuperação judicial
das agravantes foi deferido em
Assim, o período de
26/4/2022.
blindagem encontra-se superado. Consta, ademais, das informações prestadas
pelo juízo recuperacional, que a assembleia geral de credores foi realizada em
havendo manifestações de oposição ao plano apresentado, com
11/6/2024,
posterior intimação da recuperanda para se manifestar (e-STJ fl. 70), não havendo
notícia de aprovação e homologação do plano até o momento.
Desse modo, transcorridos aproximadamente quatro anos desde o
deferimento do procedimento recuperacional, sem que tenha havido aprovação e
homologação do plano, incide a orientação consolidada desta Corte que admite o
prosseguimento das execuções individuais, inclusive com a prática dos inerentes
atos constritivos. Nessas circunstâncias, não se verifica conflito de competência a
ser dirimido.
Ressalte-se, por oportuno, que a alegação de essencialidade dos bens
constritos não tem o condão, por si só, de restabelecer a competência do juízo
Documento eletrônico VDA55545000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: 11760529-2641-4b51-9608-1ed4bb9267d8

recuperacional após o exaurimento do período de blindagem sem aprovação do
plano. Diante disso, mantém-se a decisão agravada.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55545000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:13
Código de Controle do Documento: 11760529-2641-4b51-9608-1ed4bb9267d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 216.100 / MG
Número Registro: 2025/0344241-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100417620255030087 100417620255030087 50020637420228130301
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : EXPRESSO T.S. TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
SUSCITANTE : EXPRESSO T.S. TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE IGARAPÉ - MG
SUSCITADO : JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE BETIM - MG
INTERES.
: PAULO RODRIGUES AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EXPRESSO T.S. TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : EXPRESSO T.S. TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55884931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: a9b1da7a-d4a6-4019-b79d-e916aee2135a

ADVOGADO : ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
AGRAVADO
: PAULO RODRIGUES AMARAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE IGARAPÉ - MG
SUSCITADO : JUÍZO DA 4A VARA DO TRABALHO DE BETIM - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: a9b1da7a-d4a6-4019-b79d-e916aee2135a